Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar em qualquer omissão ou contradição, quando o acórdão recorrido expressamente se manifesta, à luz da jurisprudência do STJ, acerca da interpretação dos artigos do Código de Processo Civil.
3. Com efeito, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.